Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-42.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004509-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.782.361-92 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DE JESUS MALINSKI - CPF: 060.041.071-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS E COM NOTIFICAÇÃO DA VÍTÍMA ACERCA DESSA DECISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §9º, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELO PACIENTE – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319, CPP).

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

Assim, sendo imputado ao paciente os delitos de violência doméstica [art. 129, §9º do CP] e ameaça [art. 147, do CP], cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE:

FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1001795-41.2021.8.11.0055, em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal
, perpetradas em face de sua ex-companheira, a ofendida
Camila de Jesus Malinski
.

O firmatário do remédio heroico inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
10/03/2021
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados perante o juízo singular, o que, no entender do causídico, configura violação ao direito de locomoção do increpado e enseja a concessão do
writ
, inclusive liminarmente.

Nessa ordem de ideias, invoca a
excepcionalidade da prisão preventiva
e os
predicados pessoais abonatórios
supostamente ostentados pelo agente, para apontar a
inidoneidade da fundamentação
empregada tanto no
decreto segregatício
quanto nas
decisões
que indeferiram os pedidos de liberdade provisória, pois afirma estarem lastreadas unicamente na gravidade abstrata dos crimes e em argumentos genéricos que
não se prestam a demonstrar de maneira objetiva o
periculum libertatis
(art. 312 do CPP)
, notadamente porque afirma que em casos envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a prisão preventiva tem por escopo assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, não bastando a mera existência de
“materialidade e indícios de autoria”
para justificar a imposição da cautelar extremada, tal como fez o magistrado singular.

Acrescenta, ainda sob essa perspectiva, que não se sustenta o argumento de reiteração delitiva apontado pela autoridade judiciária na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, na medida em que, conquanto o paciente efetivamente responda a uma ação penal pela suposta prática do crime de estupro em face da mesma vítima, após o fato que desencadeou a propositura da ação, o casal voltou a se relacionar amorosamente após uma breve interrupção, a demonstrar que o favorecido nesta ordem não ostenta periculosidade,
sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Como segunda vertente, sustenta a
inexistência de hipótese autorizadora do art. 313 do CPP
, uma vez que para além de os crimes imputados serem punidos com detenção, a soma das penas máximas abstratamente previstas não supera o patamar de 04 (quatro) anos e, embora envolvam violência doméstica e/ou familiar, não houve prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência, na medida em que foram fixadas concomitantemente à decretação da prisão do paciente.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que lhe seja restituída a liberdade de locomoção, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 80090470 ao ID 80090477.

A
tutela de urgência
reclamada foi então apreciada e
indeferida

(ID 80304462); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 81840475.

Por meio do parecer anexado no ID 82019478, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

Mediante o despacho de ID 82246456, o julgamento foi convertido em diligência, ocasião em que requisitadas informações complementares à d. autoridade impetrada, que as prestou por meio da documentação anexada no ID 82664492 e ss.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Flávio Ferreira dos Santos
teve sua prisão preventiva decretada nos autos de n.º 1001795-41.2021.811.0055 (PJe) diante da existência de fortes indícios de que, no dia
10/03/2021
teria
agredido
e
ameaçado
sua ex-companheira
Camila de Jesus Malinski
, violando, portanto, a norma penal incriminadora descrita no
art. 129, §º9 e art. 147, ambos do Código Penal
.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“Vistos.

HOMOLOGO o flagrante nos termos do art. 302 do CPP, por não vislumbrar vícios formais ou materiais que possam macular a peça.

(...) Assim, averiguando a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado, tenho que presentes se encontram os requisitos para manutenção da custódia cautelar.

Há demonstração da existência do crime e indícios suficientes de autoria/materialidade, tendo o autuado confessado em seu interrogatório que “tentou enforcar e segurou a vítima”, bem como a vítima declara que não é a primeira vez que é agredida pelo autuado, estando ainda a materialidade delitiva encartada nos autos, consubstanciada nos termos de declaração da vítima e das testemunhas.

Nesse contexto, o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste, como já decidiu o STF:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RTJ 64/77).

Posto isso, pelas razões acima expostas e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, a teor do que dispõe o artigo 312, do CPP.

(...) ÀS PROVIDÊNCIAS.”
[cfe. ID 80090471, p. 32-34] – grifei.

Sucede que, a despeito dos sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em primeira instância, o favorecido nessa ordem permanece recolhido ao cárcere provisório, o que na intelecção do causídico, configura violação ao direito de locomoção do paciente e enseja a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Deveras, confrontando a prova pré-constituída com as informações trazidas à baila pela d. autoridade judiciária de primeiro grau,
entendo que a pretensão defensiva merece acolhimento
. Explico.

Como se sabe, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo à hipótese concreta, extrai-se de uma acurada análise dos autos eletrônicos que a MM.ª Juíza de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
a despeito da ausência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente em prol da vítima
, justificando que a medida constritiva seria imprescindível frente à
“gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado”
(ID 80090471, p. 32-34).

Demais disso, ao analisar um dos pleitos defensivos de revogação da prisão preventiva, a d. magistrada singular destacou que a medida extremada se fazia necessária para salvaguarda da ordem pública
“ante a gravidade concreta do crime noticiado nos autos ... revelando-se o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade física da vítima”
(ID 80090471, p. 04).

Sucede, porém, que o delito do
art. 129, §9º, do CP
é apenado com
“
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”
,
ao passo que o preceito secundário da norma do art.
art. 147,
caput
, do CP
prevê pena de
“
detenção, de um a seis meses, ou multa
”;

logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais por ora imputados ao paciente,
não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP,
como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.

Demais a isso, constato que o encarcerado
se encontra civilmente identificado
e conquanto realmente responda a outra ação penal em face da mesma vítima [n.º 1000589-09.2021.811.0055];
nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso
,
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1º, ambos do art. 313 do CPP
.

Outrossim, há de se ter em conta que, contrariamente ao vertido pela magistrada singular em seus pronunciamentos, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda,
diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar.
- Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.

Todavia,
in casu
,
para além de

as providências acautelatórias terem sido fixadas concomitantemente à decretação da prisão preventiva no dia
10/03/2021
[autos de n.º 1001796-26.2021.811.0055]; como bem noticiou a d. autoridade inquinada de coatora em seus informes complementares (ID 82664497),
o increpado somente foi cientificado acerca da imposição das restrições judiciais em prol da ofendida no dia 06/04/2021
, quando já se encontrava recolhido ao cárcere
, a indicar que, na data dos fatos inexistiam medidas protetivas de urgência vigentes em seu desfavor, não havendo como justificar a imposição da cautelar extremada no descumprimento deliberado destas.

Por apego à clareza, transcrevo na íntegra a certidão subscrita pela Oficiala de Justiça, Sra. Rosimar Zadoreski, na qual restou consignada a data e local da intimação do acusado acerca das aludidas providências acautelatórias de urgência. Veja-se:

“
CERTIFICO
que, no dia 06/04/2021 o reeducando FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS, recluso no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, foi intimado da decisão que concede medidas protetivas em favor de CAMILA DE JESUS MALINKI na ação penal registrada sob n. 1002829-51.2021.811.0055, em trâmite na comarca de Tangará da Serra/MT, ficando ciente da acusação que ora lhe é imputada, aceitou a contrafé oferecida.

CERTIFICO
ainda que o reeducando informou que constitui o Dr. Wesley Santos como seu advogado.

Dou fé.”
[andamento virtual das Medidas Protetivas de Urgência n.º 1001796-26.2021.811.0055, disponível no sistema PJe]

Em sendo assim, impede-se que a segregação cautelar do increpado seja mantida tão somente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar, sendo este, inclusive o entendimento consolidado neste eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Por conseguinte, entendo que
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP
,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

E, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
,
sem prejuízo das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas nos autos de n.º
1001796-26.2021.811.0055 (PJe).

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.º 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021